Tribunal: STF
Processo: HC 260853
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico. Dosimetria. Reiteração de pedidos no STJ. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetado em favor de Italo Gabriel Pereira Alves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.013.452/SP (evento 7).



    O Paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06 (eventos 6 e 13).



    Na presente via, a Defesa sustenta a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Aduz ilegalidade na dosimetria da pena, ante a necessidade de de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo, porquanto “as instâncias ordinárias afastaram a minorante com base em um único argumento: a quantidade de droga apreendida. Tal critério, isoladamente, não pode justificar a negativa do benefício, pois, conforme a pacífica jurisprudência deste Tribunal, a quantidade de entorpecentes não permite a presunção absoluta de que o agente se dedica ao crime”. Assevera que a utilização da quantidade de entorpecentes para fundamentar tanto a exasperação da pena, quanto o afastamento do redutor de pena, configura bis in idem. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 7):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS. MÉRITO JÁ ANALISADO EM OUTRO WRIT JÁ TRANSITADO EM JULGADO NO STJ. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência deste STJ que indeferiu liminarmente habeas corpus, por inadmissível reiteração de pleito já deduzido em writ anteriormente impetrado nesta Corte (o HC n. 992.685/SC), em que se discute a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, de aplicação da fração máxima do redutor do tráfico privilegiado, em face de mesmo ato coator.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus com identidade de partes, objeto e causa de pedir, contrariando a jurisprudência pacífica desta Corte. O feito conexo, embora tenha sido indeferido liminarmente, avaliou exaustivamente o mérito, tendo já transitado em julgado neste STJ.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a reiteração de habeas corpus anteriormente julgado, devendo eventual insurgência ser tempestivamente veiculada e mediante o recurso cabível. 



    4. O agravante não impugnou de forma específica o fundamento central da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir os mesmos argumentos já expostos no writ originário, incidindo a Súmula 182/STJ.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo não provido, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus por reiteração indevida."



    Desde logo, ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, asseverou que (evento 7):



     “(...)



    O agravante insiste na tese de que a decisão monocrática teria deixado de apreciar elementos fáticos relevantes, reiterando argumentos já analisados e rejeitados.



    Entretanto, não apresenta fundamentos novos capazes de infirmar o motivo determinante da decisão recorrida, qual seja, a vedação de reiteração de habeas corpus com identidade de partes, objeto e causa de pedir, o que contraria a jurisprudência pacífica desta Corte.



    Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se admite mera reiteração de habeas corpus anteriormente julgado, devendo eventual insurgência ser veiculada mediante recurso cabível ao Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 102, II, “a”, da Constituição Federal.



    Nesse sentido: “Constatado que o presente writ é mera reiteração de outro habeas manejado nesta Corte, não há como dar curso à impetração.” (AgRg no HC n. 397.789/BA, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/06/2017)



    No caso, o feito conexo, embora tenha sido indeferido liminarmente, avaliou exaustivamente o mérito, tendo já transitado em julgado neste STJ.



    Ainda, o agravante não impugnou de forma específica o fundamento central da decisão monocrática — a inadmissibilidade da reiteração — limitando-se a reproduzir os mesmos argumentos já expostos no writ originário. Incide, portanto, a Súmula 182 /STJ, segundo a qual “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.”



    Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Regimental, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus por reiteração indevida.



    Colho, ainda, excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 9): “O writ não merece prosperar. A matéria aqui suscitada é também objeto do HC n. 992.685/SC. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejam-se os seguintes precedentes: (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023; “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Ademais, verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente